Tribunal: TJES
Processo: 5004998-45.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004998-45.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RECORRIDO: GOLBERY MEIRA DE ALVARENGA e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004998-45.2024.8.08.0014

RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA A/G

RECORRIDOS: GOLBERY MEIRA DE ALVARENGA e STEFANIA SCHIMITH BERGHER

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. VOO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO POR PROBLEMAS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GOLBERY MEIRA DE ALVARENGA
e
STEFANIA SCHIMITH BERGHER
em face de
DEUTSCHE LUFTHANSA A/G
e
TAM LINHAS AÉREAS S/A,
aduzindo os requerentes que planejaram uma viagem em família no período de 02 a 18 de fevereiro do corrente ano com destino a Frankfurt, na Alemanha. Informam que no retorno ao Brasil, saíram de Copenhagen com destino a Frankfurt, no entanto, o voo de retorno ao Brasil foi cancelado sem qualquer explicação, sendo realocados apenas no dia 19/02/2024, ou seja, mais de 12h de atraso do horário inicialmente planejado. Buscam, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 10194424), a 1ª requerida relata que o voo LH506 (Frankfurt/São Paulo) teve sua partida alterada em função de problemas operacionais, não podendo ser atribuída qualquer culpa.

Em contestação (ID 10194422), a 2ª requerida sustenta overbooking no voo que realizaria o transporte dos autores para o Brasil, mas não houve qualquer prejuízo para os mesmos, considerando que toda assistência foi prestada.

A sentença (ID 10194441) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a pagarem à primeira parte requerente, Golbery Meira de Alvarenga, a quantia de R$ 487,28 (quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos), a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a pagarem a cada parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função)
”.

Irresignada, a 1ª requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10194445), reiterando exclusão de responsabilidade pelo ocorrido, nos termos da Convenção de Montreal e, quanto aos danos morais, pretende sua redução.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 10194452), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Acerca de transporte aéreo internacional, o Supremo Tribunal Federal fixou o tema 210, estabelecendo que as Convenções de Montreal e Varsóvia tem prevalência sobre o CDC no que se refere as indenizações tarifadas, que podem incidir nas indenizações por danos materiais
(STF. Plenário. RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017. Repercussão Geral? Tema 210. Info 866)
.

Quanto à indenização por danos morais aplica-se a efetiva reparação do consumidor preceituada no CDC, uma vez que não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça
(STJ. 3a Turma. REsp 1.842.066-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 09/06/2020. Info 673)
.

Inicialmente, a tese apresentada pela recorrente quanto a ocorrência de caso fortuito ou força maior não merece prosperar, pois, em se tratando de impedimentos operacionais, configura-se como circunstância inserida na álea inerente ao negócio jurídico e que integra o risco da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea.

A justificativa do cancelamento do voo ter se dado em virtude de problemas operacionais não afasta a responsabilidade da ré, visto que nos termos do artigo 14 do CDC sua responsabilidade é objetiva, bem como não se aplica ao caso concreto nenhuma das excludentes listadas no §3º do mencionado artigo.

Colaciono da r. sentença:

“Ademais, é sedimentado na jurisprudência de nossos Sodalícios o entendimento de que a alegação de impedimento operacional invocado à guisa de motivo de força maior, apesar de não especificado qual o impedimento e a sua efetiva comprovação, consiste na realidade em fortuito interno ao objeto social de todo aquele que explora esse ramo de atividade”.

Assim, a recorrente responde pelos prejuízos materiais e morais suportados pelos autores.

Em relação ao dano patrimonial, o mesmo está comprovado no ID 10194405 e corresponde ao valor de R$ 487,28 (quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos).

Por via reflexa, devida a indenização por dano moral, na hipótese é
in re ipsa
, uma vez que presumível o abalo suportado pelos autores no retorno de uma viagem familiar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Friso que o atraso impactou diretamente nas atividades laborais dos mesmos (basta verificar ID’s 10194403 e 10194404).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)